Tribunal: TJDFT
Processo: 0752171-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE CRÉDITO CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CNJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. A parte embargante alega omissões no acórdão sustentando, em síntese, a existência de questão prejudicial externa relacionada à Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; a inconstitucionalidade da capitalização de juros prevista na Resolução n. 303/2019 do CNJ; a inexigibilidade do título judicial por afronta ao Tema 864/STF; a ocorrência de anatocismo e bis in idem com a aplicação da SELIC; e a ausência de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido foi omisso ao não analisar as questões relevantes apontadas pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença rescindenda, conforme dispõe o art. 969 do CPC, salvo se concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso em análise, pois o pedido de suspensão foi indeferido na própria ação rescisória.
6. A alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do CNJ foi devidamente enfrentada, ressaltando-se que as resoluções do CNJ possuem presunção de constitucionalidade e são de observância obrigatória pelos tribunais, nos termos de precedentes do STF e deste Tribunal.
7. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
8. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o; Resolução CNJ n. 448/2022; Decreto n. 22.626/1933, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.